Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL LOCADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão (ID origem 181577345) que, nos autos de cumprimento de sentença arbitral, determinou a expedição de “mandado de intimação pessoal da parte requerida, a fim de que desocupe o imóvel no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias”.
2. Declarada a extinção do contrato de locação firmado entre as partes no âmbito do procedimento de arbitragem, não há óbice para que, nos autos de cumprimento de sentença arbitral, o órgão judicial determine a desocupação do imóvel pelo locatário, ora agravante. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.